Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-82.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000907-82.2018.8.14.0032

APELANTE: PAULO DA SILVA BAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0000907-82.2018.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, BERNARDO BUOSI, SERVIO TULIO DE BARCELOS e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

EMBARGADO
: PAULO DA SILVA BAIA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil, bancário e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Caderneta de poupança inativa. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que afastou a prescrição quinquenal, reconheceu a imprescritibilidade do direito de resgate de valores depositados em caderneta de poupança inativa e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, diante de alegação de saques fraudulentos.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto ao regime prescricional aplicável, ao termo inicial da prescrição, à distribuição do ônus da prova e ao alcance do art. 2º da Lei nº 2.313/1954, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas à imprescritibilidade do direito de resgate, à inaplicabilidade do art. 27 do CDC e à necessidade de instrução probatória, não havendo lacunas que comprometam a compreensão do julgado.

5.

As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas, buscando rediscutir matéria de mérito já apreciada no julgamento da apelação cível e do agravo interno.

6.

Inexistindo vícios no julgado, é inviável a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados no acórdão. 2. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 31238215) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

30398762):

“Ementa: direito civil, bancário e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Caderneta de poupança inativa desde 1993. Ação ajuizada em 2018. Prescrição quinquenal do art. 27 do cdc. Inaplicabilidade. Incidência do art. 2º da lei nº 2.313/1954. Imprescritibilidade do direito de resgate. Necessidade de instrução probatória. Cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de poupador, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, inclusive perícia grafotécnica, diante de alegação de fraude em saques realizados em caderneta de poupança inativa desde 1993.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC ou a regra especial do art. 2º da Lei nº 2.313/1954; (ii) estabelecer se é necessária a instrução probatória para apurar a regularidade dos saques e eventual fraude.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de resgate de valores depositados em caderneta de poupança é regida por norma específica (Lei nº 2.313/1954), que prevê a imprescritibilidade do direito de restituição até a transferência ao Tesouro Nacional após 25 anos de inatividade, afastando a aplicação do art. 27 do CDC.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da imprescritibilidade da ação para resgate de valores de poupança (AgInt no REsp 1.398.691/RS), reconhecendo ainda que, quanto a diferenças de correção ou juros, o prazo é vintenário.

5. Ainda que se admitisse a aplicação do art. 27 do CDC, o prazo só se iniciaria com a ciência do dano e de sua autoria, em 2017, quando o poupador tomou conhecimento dos saques, de modo que a ação ajuizada em 2018 não estaria prescrita.

6. A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas nos comprovantes de saque exige instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7. O agravante apenas reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos aptos a modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de resgate de valores depositados em caderneta de poupança é imprescritível, conforme o art. 2º da Lei nº 2.313/1954. 2. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se aplica a depósitos bancários regulados por lei específica. 3. O prazo do art. 27 do CDC, se aplicado subsidiariamente, somente se inicia com a ciência do dano e de sua autoria. 4. A instrução probatória é indispensável para apurar a regularidade de saques e eventual fraude, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º; CDC, art. 27; Lei nº 2.313/1954, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.398.691/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.09.2016, DJe 10.10.2016; TRF-1, AC 1001200-35.2021.4.01.4200, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, 11ª Turma, j. 12.12.2023; TJ-RS, AC 5000235-98.2020.8.21.0104, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, 23ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJ-SP, ApCiv 1001659-50.2016.8.26.0007, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2017.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões, obscuridades e contradições que carecem ser apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“a) O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que o acórdão seja integrado e esclarecido quanto às omissões e contradições apontadas; b) Que o Tribunal distinga expressamente as pretensões deduzidas (resgate e indenização), fixando o regime prescricional aplicável a cada uma; c) Que aclare o termo inicial da prescrição, indicando se a referência temporal foi meramente ilustrativa ou efetiva fixação de marco; d) Que delimite a distribuição do ônus da prova para a fase instrutória; e) Que aclare o alcance do art. 2º da Lei 2.313/1954 quanto à eventual transferência ao Tesouro Nacional; f) Que, por cautela, sejam prequestionados expressamente os dispositivos legais acima referidos; g) Por fim, requer-se que não seja aplicada a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, haja vista que os embargos são manejados de boa-fé e com nítido caráter integrativo.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e do Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado não

pode ser compreendida como omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026